Tribunal: TJBA
Processo: 0058880-65.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058880-65.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA LOBO TOURINHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 980/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente estatal contra sentença que, em sede de execução fiscal para cobrança de crédito de ICMS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. O Apelante sustenta, em síntese, que a paralisação do feito se deu por morosidade do mecanismo judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que suas petições ao longo do processo demonstram sua diligência, impedindo a consumação da prescrição. 2. A controvérsia central consiste em definir se a paralisação prolongada da execução fiscal deve ser atribuída à inércia do credor, configurando a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese fixada no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 980/STJ), ou se decorreu exclusivamente da demora dos serviços judiciários, hipótese que, segundo o Apelante, afastaria a prescrição com base na Súmula 106/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 980), estabeleceu uma sistemática objetiva e de observância obrigatória para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais, a qual prevalece sobre a regra geral contida na Súmula 106/STJ, por ser específica para a matéria. 4. Conforme o referido precedente vinculante, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5. A interrupção da prescrição intercorrente não ocorre com o mero peticionamento nos autos requerendo diligências. Exige-se, para tal fim, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, sendo que, somente na hipótese de sucesso da medida, a interrupção retroagirá à data do protocolo da petição que a requereu. 6. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora em 15/05/2006, marco inicial do prazo de suspensão anual. Decorrido este, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal em 15/05/2007, que se encerrou em 15/05/2012. Dentro desse período, não houve qualquer ato com eficácia para interromper a prescrição, visto que as diligências requeridas pelo ente estatal restaram infrutíferas ou sequer foram apreciadas, não resultando em efetiva constrição de bens. A longa paralisação processual, embora indesejável, não tem o condão de obstar a fluência do prazo prescricional, que corre de forma automática, segundo a tese firmada pelo STJ. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0058880-65.2003.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada MARIA DE FATIMA LOBO TOURINHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.